Tribunal: TJMT
Processo: 1004299-59.2019.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004299-59.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Correção Monetária de Diferenças Pagas em Atraso]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JULIO CESAR DE SOUZA LIMA - CPF: 047.483.381-05 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DOS AUDITORES DA AUDITORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - ASSAE-MT - CNPJ: 09.384.418/0001-14 (EMBARGANTE), CLAUDIO RENATO DO CANTO FARAG - CPF: 601.443.276-00 (ADVOGADO), PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO MATO GROSSO (EMBARGADO), PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 15.024.128/0001-62 (TERCEIRO INTERESSADO), FELIPE TEIXEIRA VIEIRA - CPF: 020.144.391-09 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), CAMILA RAMOS COELHO - CPF: 023.008.411-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. NÃO PARTICIPOU DO JULGAMENTO O 4o VOGAL (DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA).

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – REVISÃO GERAL ANUAL (RGA) – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO – OBSCURIDADE - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – CLARO INCONFORMISMO – ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1.

Os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material.

2.

Alegação de obscuridade que não se coaduna com a pretensão de rediscutir questões já apreciadas.

3.

Enfrentamento pelo acórdão embargado das questões necessárias e os elementos conducentes.

4. Insubsistência dos aclaratórios para rediscussão, que, em verdade, é mero inconformismo com o resultado do pronunciamento.

5.

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Colenda Turma:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela
ASSOCIACAO DOS AUDITORES DA AUDITORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - ASSAE-MT,
em face de acórdão que, à unanimidade, denegou a ordem diante da ausência de direito líquido e certo do Impetrante.

Nas razões, em linhas gerais, sustenta a ocorrência de obscuridade, por ausência de competência do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso para afastar a constitucionalidade mediante controle difuso.

Requer seja sanado o vício alegado.

Tempestividade certificada no id. 74099969.

Contrarrazões pelo não acolhimento dos embargos de declaração (id. 76202975).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Colenda Turma:

O acórdão embargado restou assim ementado:

MANDADO DE SEGURANÇA – REVISÃO GERAL ANUAL (RGA) – LEI ESTADUAL No 10.572/2017 – ACÓRDÃO No 539/2018 DO TCE/MT – POSSIBILIDADE DE FISCALIZAÇÃO E AFERIÇÃO DA ILEGALIDADE – ATRIBUIÇÃO DO ÓRGÃO DE CONTROLE EXTERNO – DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DO RGA – LEI ESTADUAL No 8.278/2004 – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SEGURANÇA DENEGADA.

1.

“Não tendo a Lei no 10.572/2017, que fixou o índice de revisão geral para os anos de 2017 e 2018, atendido aos requisitos estabelecidos na Lei no 8.278/2004, correta a suspensão de seus efeitos por ato do TCE, em cujas atribuições insere-se a fiscalização das finanças públicas e o cumprimento das LRF, sem que haja, consequentemente, violação aos princípios constitucionais do direito adquirido, da legalidade e da irredutibilidade de vencimentos” (TJ-MT - MS: 10041896020198110000 MT, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 04/06/2020, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 19/07/2020).

2.

Segurança denegada.

Os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material.

É meio recursal expressamente vinculado aos vícios acima expostos, sendo inadmissível a sua utilização para a rediscussão do pronunciamento jurisdicional.

O ponto de insurgência se atém quanto à anulação do acórdão no 539/2018, proferido nos autos do Processo no 18.348-2/2018, que vedou a concessão da revisão geral anual aos servidores do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso, com restabelecimento da vigência da Lei Estadual no 10.572/2017.

Insta pontuar que os pontos necessários à fundamentação da causa de decidir estão devidamente debatidos no acórdão vergastado:

“O Impetrante afirma a ausência de competência do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso para afastar a sua constitucionalidade por meio de controle difuso, eis que a Lei Estadual no 10.572/2017 observou o devido processo legislativo, restando, por consequência, inobservado o princípio da legalidade.

A respeito da competência atribuída ao Tribunal de Contas, o Supremo Tribunal Federal estabeleceu que o órgão pode exercer o controle de constitucionalidade em seus julgamentos. Nesse sentido, é a súmula 347 do STF,
in verbis:

“Súmula 347 - O Tribunal de Contas, no exercício de suas atribuições, pode apreciar a constitucionalidade das leis e dos atos do Poder Público.”

Nessa perspectiva, em que pese a possível superação futura deste entendimento pelo Supremo Tribunal Federal, conforme entendimento do eminente Ministro Alexandre de Moraes nos Mandados de Segurança no 35.500 e 35.498 pelo impetrante, conforme o referido verbete sumular permanece válido até a atualidade, inexistindo óbice à apreciação pelo órgão colegiado.

De qualquer maneira, no acórdão em comento, os Conselheiros do Tribunal de Conta dispensaram o incidente de inconstitucionalidade suscitado, delimitando-se a analisar a Lei no 10.572/2017 sob a ótica da ilegalidade em observância à Carta Magna e demais legislações infraconstitucionais.

Outrossim, as atribuições deste órgão de controle externo abrangem o conhecimento da Lei de Diretrizes Orçamentárias, a Lei do Orçamento Anual e o Plano Plurianual do Estado e seus respectivos municípios, cabendo ainda o ato de aprovação das contas e fiscalização das finanças públicas, na forma estabelecida na Lei Complementar no 269/2007 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso), senão vejamos:

(...)

Com efeito, evidente que não há qualquer irregularidade na fiscalização por parte do Tribunal de Contas quanto ao cumprimento da norma específica da Lei de Responsabilidade Fiscal, devendo verificar o cumprimento da legalidade e outros critérios acerca dos gastos do Estado.

Quanto à revisão geral anual (RGA), essa está prevista no art. 37, X, da Carta Magna, regulamentada pela Lei Estadual No 8.278/04, que estabelece a política de revisão geral anual da remuneração e do subsídio para os servidores públicos do Poder Executivo Estadual, como se vê:

(...)

Portanto, além da exigência de elaboração de lei específica, para que seja concedida a revisão geral anual (RGA) é necessário que se preencha todos os requisitos previstos no art. 3o da lei acima transcrita, ou seja, que tenha capacidade financeira, incremento da receita corrente líquida, respeitado o índice prudencial da Secretaria do Tesouro Nacional – STN, e interesse público primário.

No caso, embora a lei estadual no 10.572/2017 tenha reconhecido o direito a revisão, o o pagamento da revisão foi suspenso pelo Tribunal de Conta do Estado (acórdão 539/2018-TP do Processo 18.348-2/2018) em razão da ausência do incremento da Receita Corrente Líquida, da capacidade financeira do Estado, e do limite prudencial da despesa com pessoal.

Logo, como restou fundamentado ao longo do referido acórdão, o Estado de Mato Grosso não preencheu todos os requisitos necessários para a concessão da revisão anual, de modo que não há como determinar o pagamento, inexistindo direito adquirido ao reajuste previsto na lei no 10.572/2017, tampouco se tratando de direito de concessão automática.

Não obstante a isso, o acórdão assentou que a lei em questão autorizou verdadeiro aumento da remuneração, ultrapassando os limites do art. 3o, I, da Lei Estadual no 8.278/2004, que somente permite a reposição das perdas salariais.

(...)

Impende ressaltar que a suspensão dos efeitos da Lei no 10.572/2017 não ofende o princípio da irredutibilidade salarial, pois não houve efetiva diminuição na remuneração dos servidores públicos do Poder Executivo, mas tão somente a impossibilidade de concessão do reajuste em decorrência da Lei de Responsabilidade Fiscal, haja vista que devem ser observados os princípios orçamentários de controle, planejamento e equilíbrio orçamentário, a fim de resguardar as finanças e recursos públicos”.

Deste modo, claramente, quer a parte embargante, por via transversa, a rediscussão do julgado, sendo os argumentos analisados e rechaçados.

Assim, os embargos de declaração não são a via adequada para os casos de irresignação. Neste sentido, pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste egrégio Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. PRECEDENTES. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. HONORÁRIOS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ART. 20, § 4°, DO CPC/73. SÚMULA 83/STJ. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso. 2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no REsp 1270321/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 17/03/2020)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA –- SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – FILHO MENOR - DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – PLEITO DE REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA EM 50 % - IMPOSSIBILIDADE – REDUÇÃO COM FUNDAMENTO NA LEI COMPLEMENTAR No607/2018 – NORMA DECLARADA INCONSTITUCIONAL PELO ÓRGÃO ESPECIAL – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS – EMBARGOS REJEITADOS. 1. São cabíveis os embargos de declaração para saneamento de eventual obscuridade, omissão ou contradição em ato judicial decisório, nos estritos termos do art. 1.022 do CPC. 2. A via estreita dos embargos de declaração não se coaduna com a pretensão de rediscutir questões já apreciadas, ainda que para fins de prequestionamento. 3. O acordão embargado, foi específico ao pontuar que, não há que se falar em redução da jornada de trabalho, tendo em vista que a Lei Complementar Estadual n. 607/2018, na qual se funda a pretensão, foi julgada inconstitucional pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos autos da ADI no 1011123-34.2019.8.11.0000, na Sessão de 22/6/2020. 4. Questões atinentes a provas e concretude fática se afinam a mérito da demanda e não devem ser ventiladas neste instrumento processual. 5. Deve-se ser rejeitado os embargos de declaração quando o julgamento, por força da remessa necessária, analisar devidamente as questões decididas pelo Juízo a quo. (N.U 1042477-85.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/11/2021, Publicado no DJE 16/12/2021).

Dessa forma, sem que se aponte erro material, contradição, obscuridade ou omissão de questão fundamental à argumentação desenvolvida no
decisum
impõe-se o não acolhimento dos embargos.

Em face do exposto,
conheço
e
rejeito
os presentes Embargos de Declaração.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2022